Tribunal: TJDFT
Processo: 0747476-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. PENHORABILIDADE DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação do autor. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, argumentando que, apesar de basear-se na Súmula 563 do STJ, o acórdão afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e não apresentou disposição legal que torne o bem impenhorável. O embargante requer a penhora sobre o fundo de previdência complementar para quitação de dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) Há contradição no acórdão ao afastar a aplicação do CDC, mesmo baseando-se na Súmula 563 do STJ. (ii) Há omissão no acórdão por não apresentar disposição legal que torne o fundo de previdência complementar impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão não apresenta tais vícios, pois a relação jurídica entre fundos de pensão e seus participantes é de caráter estatutário, regida por leis específicas e não pelo CDC.
4. A Súmula 563 do STJ aplica-se apenas às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. A relação jurídica entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes não possui intuito lucrativo, afastando a natureza comercial da atividade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A relação jurídica entre fundos de pensão e seus participantes é de caráter estatutário, regida por leis específicas, não se aplicando o CDC. 2. A Súmula 563 do STJ aplica-se apenas às entidades abertas de previdência complementar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC 108/01, art. 3o, parágrafo único; LC 109/2001, art. 21; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563.